Tribunal: TJSP
Processo: 1102860-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução extrajudicial - Sentença de parcial procedência declarando nula a cláusula que prevê encargos financeiros à taxa média do Certificado de Depósito Bancário (CDI) – Índice CDI pode ser aplicado como índice de juros remuneratórios - Precedentes da Câmara e da Corte – Embargos improcedentes – Decaimento invertido – Sentença substituída – Recurso

Ementa:

CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução extrajudicial - Sentença de parcial procedência declarando nula a cláusula que prevê encargos financeiros à taxa média do Certificado de Depósito Bancário (CDI) – Índice CDI pode ser aplicado como índice de juros remuneratórios - Precedentes da Câmara e da Corte – Embargos improcedentes – Decaimento invertido – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102860-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CCB -
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A ( ATUAL
DENOMINAÇÃO DE BICBANCO), são apelados INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
PALMEIRA DOS ÍNDIOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RICARDO DE
SOUZA LEÃO SAMPAIO, FREDERICO RAMIRO COSTA SAMPAIO, CARLOS
HENRIQUE RAMIRO COSTA e EMPRESA BRASILEIRA DE COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram provimento ao recurso, conforme voto do 2o Juiz, designado para o
acórdão. Vencida a Relatora sorteada, que declara. , de conformidade com o voto do
relator, que
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida,
PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no: 1102860-29.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central - 29a Vara Cível
Apelante: CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO
MÚLTIPLO S/A (atual denominação de Bicbanco).
Apelado (a, s): INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A-
Em Recuperação Judicial (ILPISA), EMPRESA BRASILEIRA DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (EBCI), E OUTROS
Juiz (a) de 1a Instância: Laura de Mattos Almeida
Órgão de 2o grau: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14195
CONTRATOS BANCÁRIOS
Embargos à execução
extrajudicial - Sentença de parcial procedência declarando nula
a cláusula que prevê encargos financeiros à taxa média do
Certificado de Depósito Bancário (CDI) Índice CDI pode
ser aplicado como índice de juros remuneratórios -
Precedentes da Câmara e da Corte
Embargos
improcedentes
Decaimento invertido
Sentença
substituída Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação conta a sentença de
fls.316/318, de relatório adotado, que julgou procedente em parte embargos à execução
extrajudicial declarando nula a cláusula prevendo o índice CDI, recalculando-se o
débito executado, e condenou o embargado nas custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
O banco recorre (fls.322/327) alegando, em síntese,
regularidade do CDI como índice de remuneração do débito, além de aplicação do CPC,
art. 86. Pede provimento para reversão do julgado.
Contrarrazões (fls.332/352).
A PGJ emitiu parecer (fls. 388/389).
É o relatório.
Admissibilidade recursal positivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese entendimentos contrários, e a despeito da
invocada Súmula STJ 176, não encerra ilegalidade a livre eleição do índice de CDI para
fins remuneratórios, pois esse índice possui natureza de remuneração tal qual o é para os
negócios interbancários a que se destina.
E na aplicação do retro referido índice, inclusive, embora
pós-fixado, costuma ser menor que os percentuais de juros remuneratórios da média de
mercado.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULAS DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1. RECURSO DOS
AUTORES - Diferimento no recolhimento do preparo
deferido
nesta
oportunidade
-
Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade de comissão por
intermediação oriunda de contrato celebrado com terceiro
estranho à lide - Descabimento - Ausência de prova de
vínculo com a matéria debatida nos autos ou da prática de
ilícito de qualquer natureza, sem prejuízo da apuração em
sede própria. 2. RECURSO DA RÉ - Sentença que afastou
a cobrança de juros remuneratórios contratuais atrelados à
variação do CDI -Ausência de potestatividade ou de
ilicitude - Encargo pós-fixado e pactuado para fins de
remuneração do capital, e não como mero índice de
correção monetária - Cobrança lícita - Precedentes desta c.
Câmara. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA
RÉ
PROVIDO
-
RECURSO
DOS
AUTORES
DESPROVIDO”.
(Apelação
Cível
0080189-
94.2012.8.26.0114; Relator (a): Sergio Gomes; Data do
Julgamento: 27/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Embargos à execução. Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Instrumento particular
de confissão de dívida que previu como encargos a
incidência de juros de 0,75% ao mês e de variação do
Certificado
de
Depósito
Interfinanceiro
-
CDI.
Admissibilidade.
Ausência
de
comprovação
de
abusividade.
Recurso
provido”.
(Apelação
Cível
1068086-07.2017.8.26.0100; Relator (a): Pedro Kodama;
Data do Julgamento: 13/11/2018)
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Embargos à execução em que desconsiderada a
personalidade
jurídica
-
Manifestação
prévia
dos
envolvidos - Prova documental de confusão patrimonial -
Desnecessidade de produção de prova testemunhal -
Inteligência do art. 50 do Cód. Civil e art. 920 do Cód. de
Proc.
Civil
-
Alegação
de
nulidade
afastada.
LEGITMIDADE “AD CAUSAM” - Embargos à execução
fundada em cédula de crédito bancário - Discussão acerca
da nulidade de aditamento sem outorga uxória -
Legitimidade apenas do interessado - Inteligência do art.
18 do Cód. de Proc. Civil - Alegação de nulidade afastada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito
bancário - Título executivo extrajudicial por expressa
previsão legal - Indicação de valor devido e encargos
incidentes acompanhada de planilha - Inteligência do art.
28 da Lei no 10.931/2004 - Alegação de excesso de
execução desacompanhada de demonstrativo e indicação
do valor devido - Inadmissibilidade - Inteligência do § 2o
do art. 739-A do Cód. de Proc. Civil então em vigor -
Inexistência de condição para cobrança do título - Juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios - Livre pactuação - Taxa de CDI que
integra a taxa de juros - Admissibilidade - Sentença
mantida - Apelação improvida”. (Apelação Cível
1020664-41.2014.8.26.0100; Relator (a): José Tarciso
Beraldo; Data do Julgamento: 30/10/2018)
E da Corte:
“RECURSOS
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTOS
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM
JULGADOS
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO
-
PEDIDO
DE
REFORMA
-
PRELIMINAR
DE
INÉPCIA
DOS
EMBARGOS
OPOSTOS, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DO
TEOR DO ART. 739-”A”, §5o, DO CPC - EMBARGOS
COM CARACTERÍSTICAS DE AÇÃO REVISIONAL -
MATÉRIA
DE
DIREITO
DESNECESSÁRIA
APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
PRELIMINAR REPELIDA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
POSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
JUROS
CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS - ARTIGO
28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 - CONTRATO
CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000 - ENTENDIMENTO
ADOTADO POR OCASIÃO DO ENFRENTAMENTO
DO RECURSO ESPECIAL No 973.827-RS, O QUE SE
DEU PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 543-”C”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA
R. SENTENÇA - RECURSO DA EMBARGANTE NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO. “CDI” - índice aplicado na composição da
taxa dos juros remuneratórios dos contratos de empréstimo
e não como índice de atualização monetária como alegado
pela
EMBARGANTE,
E
INDEVIDAMENTE
RECONHECIDO
PELO
JUÍZO
ADEQUADA
EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO,
EXATAMENTE
COMO
CONTRATADOS
LIVREMENTE ENTRE AS PARTES - ausência de
abusividade da taxa de juros, pelo que SE MOSTRA
válida, também, a aplicação do “CDI” - RECURSO DO
EMBARGADO PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE JUROS
E
MULTA
MORATÓRIOS
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO EM QUE SEQUER SE PLEITEOU POR
TAIS QUANTIAS INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE
FUNDAMENTO NA R. SENTENÇA PARA QUE SE
PROMOVA TAL RESTITUIÇÃO - R. SENTENÇA
“EXTRA PETITA”, NESSA PARTE - RECURSO DO
EMBARGADO PROVIDO” (TJ/SP - Apelação no
1115152-85.2014.8.26.0100 - Rel. Simões de Vergueiro -
16a Câmara de Direito Privado - Julgada em 5 de julho de
2016 - g.n).
Nessa quadra, segue provido o recurso do banco e a
sentença substituída com julgamento de improcedência dos embargos à execução, e
invertidos os ônus do decaimento, observado que corresponde com o disposto no CPC,
art. 827, § 2o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional,
ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que considerado
automaticamente prequestionamento de todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14425
Apelação Cível no 1102860-29.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: CCB - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A (
atual denominação de BICBANCO)
Apelados: Indústria de Alimentos Palmeira dos Índios S/A - em
recuperação judicial, Ricardo de Souza Leão Sampaio, Frederico Ramiro
Costa Sampaio, Carlos Henrique Ramiro Costa e Empresa Brasileira de
Comércio e Indústria de Alimentos e Bebidas Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 14425
Vistos,

A r. sentença de fls.316 a 318, cujo relatório adoto,
“julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos, para declarar nula
a cláusula contratual que prevê a incidência de encargos financeiros à taxa média do
Certificado de Depósito Bancário (CDI), prosseguindo-se a execução após o recálculo
da dívida. Pela sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa”.
Insurgência
recursal
do
embargado.
Pugna
pela
possibilidade de utilização da taxa CDI, para a cobrança e atualização do crédito
discutido nos autos. Postula a aplicação do art. 86 do CPC, para a fixação da verba
honorária.
Contrarrazões (fls.332 a 352).
Subiram os autos para julgamento.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o
apelante é beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Tratam os autos de Embargos a Execução, opostos por
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“ILPISA”), EMPRESA BRASILEIRA DE
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. - (“EBCI”),
RICARDO DE SOUZA LEÃO SAMPAIO, FREDERICO RAMIRO COSTA
SAMPAIO, CARLOS HENRIQUE , RAMIRO COSTA, em face da Ação de
Execução, que lhes move CCB BRASIL- CHINA CONSTRUCTION BANK
(BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.

O exequente, ora apelante, afirma ser credor da
importância de R$ 5.508.840,35 (cinco milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e
quarenta reais e trinta e cinco centavos), decorrente do saldo devedor de vários
Instrumentos de Confissão de Dívida firmado com a Embargante EMPRESA
BRASILEIRA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA. - EBCI,INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e , RICARDO DE SOUZA LEÃO SAMPAIO,
FREDERICO RAMIRO COSTA SAMPAIO, CARLOS HENRIQUE RAMIRO
COSTA, na qualidade devedores solidários.
Alega o Embargado, na ação executiva, “que a relação
entre as partes, iniciou-se em 24.09.2012, quando a empresa EBCI firmou com o
Embargado a Cédula de Crédito Bancário no 11908634 e aditivos (Vide fls. 33/61 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos), na modalidade mútuo, cujas descrições seguem abaixo:
- Cédula de Crédito Bancário no 11908634 Firmado em
24/09/2012-Valor: 7 milhões de reais. Encargos financeiros: Flutuantes (CDI. Taxa de
juros: 0,50% ao mês/6,17% ao ano Garantia: Cessão fiduciária de direitos. Devedor
solidário: Carlos Henrique Sampaio.
-Primeiro Aditamento a Cédula de Crédito Bancário no
11908634 Firmado em 01/08/2014- Manteve as cláusulas contratuais anteriores,
alterando a forma de pagamento do saldo devedor no valor R$ 4.056.153,99.
-Segundo Aditamento a Cédula de Crédito Bancário no
11908634 Firmado em 03/07/2015- Alterou a forma de pagamento do saldo devedor no
valor R$ 3.334.340,70. Alterou a periodicidade da cobrança dos encargos para mensal.
- Terceiro Aditamento a Cédula de Crédito Bancário no
11908634- Firmado em 14/03/2016. Alterou a forma de pagamento do saldo devedor
no valor R$ 3.573.127,52. Alterou a periodicidade da cobrança dos encargos para:
juntamente com as parcelas.
Em 07/12/2012, a Embargante EBCI, firmou com o
Embargado a Cédula de Crédito Bancário no 1207744 e aditivos (Vide fls. 62/85 dos
autos), na modalidade mútuo, cujas descrições seguem abaixo:
-Cédula de Crédito Bancário no 1207744 Firmado em
07/12/2012 Prazo: 1343 dias
Vencimento final: 10/08/2016
Valor: R$ 1.400.000,00
Encargos financeiros: Flutuantes (CDI)
Taxa de juros: 0,50% ao mês/6,17% ao ano
Garantia: Cessão fiduciária de direitos
Devedor solidário: Carlos Henrique Sampaio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-Primeiro Aditamento a Cédula de Crédito Bancário no
1207744Firmado em 03/07/2015-Alterou a forma de pagamento do saldo devedor no
valor R$ 663.262,58. Alterou a periodicidade da cobrança dos encargos para mensal.
Alterou a incidência dos encargos pactuados para cálculo sobre saldo devedor.
-Segundo Aditamento a Cédula de Crédito Bancário no
1207744 Firmado em 14/03/2016. Alterou a forma de pagamento do saldo devedor no
valor R$ 706.050,65. Alterou a periodicidade da cobrança dos encargos para:
juntamente com as parcelas.
Em 2016, a Embargante ILPISA firmou com o
Embargado, a Cédula de Crédito Bancário no 1282090 (Vide fls. 86/93 dos autos), na
modalidade mútuo, cuja descrição segue abaixo:
- Cédula de Crédito Bancário no 1282090 (modalidade:
Mútuo)- Prazo: 60 dias
Vencimento final: 03/05/2016- Valor: R$ 190.000,00
Encargos financeiros: Flutuantes (CDI)
Taxa de juros: 0,50% ao mês/6,17% ao ano
Garantia: Cessão fiduciária de direitos
Devedor solidário: Ricardo de Souza Leão Sampaio e
Frederico Ramiro Costa Sampaio.
Em 30/08/2016, a empresa EBCI firmou com o
Embargado, o Instrumento Particular de Assunção de Obrigações, Confissão de
Dívida, Novação, Estipulação de Condições para Liquidação e Outras Avenças no
1284976,confessando que deve a citada Instituição financeira, o valor de
R$3.959.690,92 (três milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa
reais e noventa e dois centavos), correspondente ao saldo devedor da Cédula de
Crédito Bancário no 1190863, e, a monta de R$ 714.589,25 (setecentos e quatorze mil,
quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao saldo
devedor da Cédula de Crédito Bancário no 1207744.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo ato, a EBCI reconheceu a dívida confessada
pela devedora INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A -ILPISA,
no valor de R$ 222.182,52 (duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e dois reais e
cinquenta e dois centavos), correspondente ao saldo devedor da Cédula de Crédito
Bancário Mútuo no 1282090, que somados ao valores descritos no parágrafo
anterior perfazem o valor de R$ 4.896.462,69 (quatro milhões, oitocentos e noventa e
seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta nove centavos).
Em 22/03/2017, a EBCI firmou com o Embargado, novo
Instrumento Particular de Assunção de Obrigações, Confissão de Dívida, Novação,
Estipulação de Condições para Liquidação de Outras Avenças de no 1287504, que
também não foi juntado aos autos, com objetivo de alterar o cronograma de
pagamentos, bem como s juros remuneratórios aplicados ao montante devido.
Em seguida, as partes firmaram o Segundo Aditamento ao
Instrumento Particular de Assunção de Obrigações, Confissão de Dívida, Novação,
Estipulação de Condições para Liquidação de Outras Avenças de no 1289003, através
do qual as partes retificaram informações do contrato anterior e apresentaram a soma
correta do saldo devedor da dívida, no valor de R$ 5.016.388,21 (cinco milhões,
dezesseis mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos)”.
Pois bem, esta e, em síntese, a relação contratual, que
permeia entre as partes.
Os embargantes, alegam: a) ausência de título executivo,
diante da inconstitucionalidade da Lei n° 10.931/04; b) que a confissão de dívida serviu
como mero alongamento da dívida originária de Cédulas de Crédito Bancário; c)
possibilidade de reexame de cláusulas e condições dos contratos primitivos, que deram
origem ao pacto renegociado por novação da dívida, através de revisão judicial, nos
moldes da Súmula 286 do STJ; d) ilegalidade da taxa do CDI, nos termos da Súmula
176 do STJ; e) afastamento da mora diante da nulidade da taxa remuneratória e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplemento contratual pelo embargado.
Postulam, em preliminar, a extinção da execução, por
ausência de título executivo, e, no mérito, a declaração de nulidade da cláusula referente
aos encargos financeiros e o afastamento da mora.
O recurso interposto, discute a possibilidade de utilização
da do Taxa CDI, para atualização do crédito perseguido, e, a aplicação do art. 86 do
CPC, com relação a verba honorária fixada.
Não merece reparo a r. sentença no tocante a exclusão da
taxa do Certificados de depósitos bancários (CDI), empregada para atualização do
credito perseguido pelo exequente.
Aplicável ao caso, a Sumula 176, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de
juros divulgada pela ANBID/CETIP”.
Resulta, que deverá ser adotada, ao caso, a taxa média de
mercado para as operações dessa natureza, a menos que o percentual cobrado pela
embargada, seja mais vantajoso aos embargantes.
Nesse sentido, cito os Precedentes:
“CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
JUROS REMUNERATÓRIOS CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO
(CDI) ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DESSE ÍNDICE,
APURADO PELA CETIP/ANBID, POR SER OPERAÇÃO TÍPICA ENTRE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UTILIZAÇÃO DE TAXA FLUTUANTE COM BASE
NA VARIAÇÃO DO REFERIDO CERTIFICADO QUE ACABA POR FICAR AO
ALVEDRIO DO CREDOR, O QUE NÃO SE ADMITE SÚMULA 176 DO C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRECEDENTES DESTE C. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação 3000945- 95.2013.8.26.0028, rel.
Paulo Roberto de Santana, j. 21.06.2017).
“(...)
APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
Pretensão de reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos
à execução Descabimento Hipótese em que é irregular a utilização do CDI Certificado
de Depósito Interfinanceiro como índice de atualização monetária entre pessoas
jurídicas Aplicação do CDI que foi regularmente afastada e substituída pela variação
de 150% do IPCA RECURSO DESPROVIDO. (...) RECURSO PROVIDO PARA ESTE
FIM”. (TJSP; Apelação Cível 1063915-07.2017.8.26.0100; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019;
Data de Registro: 20/03/2019).
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE - APELAÇÃO - Cédula de crédito bancário
- Indexação pelo CDI (certificado de depósito interbancário) divulgado pela CETIP
(Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados) -
Impossibilidade - Afastamento - Aplicação da Súmula 176 do Superior Tribunal de
Justiça
Sentença
reformada.
Recurso
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1019145-32.2017.8.26.0001; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).
Neste diapasão, é digno de nota que o magistrado “a quo”,
examinou as questões que foram carreadas à colação, dando à espécie solução justa e
adequada, de sorte que as suas conclusões jurídicas ficam mantidas por esse Egrégio
Tribunal, inclusive fazendo parte deste ato decisório, para todos os fins e efeitos de
direito, consoante autoriza explicitamente o art. 252 do Regimento Interno desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégia Corte de Justiça, com o pontual reparo, que ora e feito.
A propósito: “Não incorre em omissão o acórdão que
adota os fundamentos da sentença, como razão de decidir”. (STJ- REsp 592092/AL, Rel.
Min. Eliana Calmon, 2a. Turma, j. 26/10/2004). No mesmo sentido: Resp 265534/DF,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a. Turma, j. 20/11/2003).
Saliente-se ainda que, a r. sentença aplicou de maneira
irrepreensível as normas de direito material e processual ao conflito posto.

Quanto a aplicação do art. 86 do CPC, merece guarida o
pleito do apelante. Considerando que o embargado sucumbiu em parte mínima do
pedido, inverto a verba honoraria fixada, na instancia originaria, em favor dos patronos
do embargado (10% sobre o valor atualizado da causa), considerando, a verba do valor
atribuída a causa, verificada, após o recalculo da dívida.
Neste eixo, merece, pontual reparo o julgado combatido.
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, com pontual reparo da r. sentença.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10CC36E3
8
15
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
10CE8DD7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1102860-29.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.